Tribunal: STF
Processo: Rcl 31246
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, ao negar provimento ao agravo interno interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento em Tema de repercussão geral, teria usurpado a competência desta Corte.
    Na origem, cuida-se de ação mandamental para anular a eliminação em concurso público para polícia militar estadual, porquanto o candidato, no ato da posse, teria ultrapassado a idade prevista no edital, qual seja 30 anos. A sentença denegou a ordem, mas manteve a liminar até o trânsito em julgado da decisão. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a denegação da segurança. 
    Em sede se recurso extraordinário, informa que o Tribunal inadmitiu o recurso por considerar que o acórdão recorrido estava consoante com o Tema 646 da repercussão geral, cuja conclusão foi pela possibilidade de lei prever limitação etária para inscrição em concurso público, em razão das especificidades e atribuições do cargo ou função, desde que em observância ao princípio da razoabilidade. 
    Aduz, entretanto, que o ato reclamado estaria a ofender às teses firmadas nos Tema 121 e 848 da repercussão geral, pois o fundamento utilizado para denegação da ordem foi a existência de limite máximo de idade em Decreto Estadual. 
    Em 1º de agosto de 2018, deferi a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do Processo nº 1020697- 75.2014.8.26.0053 (eDOC 9).
    O Estado de São Paulo, em contestação, defende que os Temas 121 e 846 não se amoldam ao caso dos autos, pois “provieram de situações fáticas divorciadas da que é especificamente tratada” (eDOC 24, p. 2). 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela procedência da ação com fundamento no Tema 121 da repercussão geral (eDOC 28). 
    É o relatório. Decido.
    Conforme já dito no julgamento da medida liminar, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    A pretensão da reclamante, in casu, enquadra-se na hipótese prevista no inciso IV, com a ressalva do inciso II do § 5º, todos do art. 988, CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, cujo confronto entre o ato proferido e o parâmetro de controle exige estrita aderência. 
    Quanto ao cabimento da reclamação pelo artigo 988, II, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 
    No caso dos autos, depreende-se demonstrado pela parte reclamante o esgotamento das instâncias ordinárias, tal qual requerido na espécie, abrindo-se, assim, a via estreita da presente ação para visualizar o alegado equívoco na aplicação de temas de repercussão geral (eDOC 3). 
    No mérito, alega-se afronta aos Temas 121 e 838, e equivocada aplicação pela Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo do Tema 646. 
    Relativamente ao Tema 838, esta reclamação não comporta seguimento. Como bem lembrou o parecer da Procuradoria-Geral da República: 
    “O tema 838 RG (DJe 31.5.2017) não é apto para servir de paradigma por ser posterior ao acórdão reclamado, publicado em 26.11.2015, integrado por acórdão em embargos de declaração publicado em 9.4.2016. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser ‘inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado’ (Rcl 29.632 AgR, rel. o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe DJe 14.6.2018).”
    Por sua vez, em relação ao Tema 121, esta ação merece ser julgada procedente. 
    Constata-se que ao julgar o agravo interno interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a Corte de origem confirmou a inadmissibilidade sob os seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 3): 
    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. 
    - Agente Público Limite Idade .
    - O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no ARE n. 678.112/MG. Nega-se provimento ao recurso.”
    Porém, no acórdão objeto do recurso extraordinário, ou seja, no julgamento da apelação do mandado de segurança, o Tribunal reclamado julgou a questão e concluiu não possuir direito à posse no cargo de policial militar estadual o candidato com mais de trinta anos, com o seguinte fundamento (eDOC 2, p. 119 e 120): 
    “Com efeito, os requisitos para ingresso na carreira de soldado Policial Militar já estavam previstos no edital na ocasião em que o autor se inscreveu para se submeter à ampla concorrência, inclusive o limite etário de 30 (trinta) anos exigência totalmente razoável diante da demanda física a que os soldados policiais militares submetem-se diariamente. 
    Na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modelada no verbete 683 das súmulas de jurisprudência, ‘o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser pretendido’. 
    A própria Constituição Federal, segundo esta linha de intelecção, concede uma margem de discricionariedade para a Administração estabelecer as bases do edital, sem que se entreveja alguma ilicitude. 
    E, malgrado alguma vacilação na jurisprudência anterior, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que o requisito de idade seja verificado não na inscrição, mas na data da posse do candidato. Neste sentido ponderou o Ministro Benedito Gonçalves, na ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança 33166/MS, ao afirmar que: 
    ‘é pacífico o posicionamento jurisprudencial do STJ no sentido de que a aferição do cumprimento do requisito da idade deve se dar no momento da posse, e não por ocasião da inscrição (vide, dentre outros: AgRg nos EDcl no REsp 1274587/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/12/2011; AgRg nos EDcl no RMS 34.904/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 02/12/2011)’. 
    Pois bem, a limitação conta com previsão legal, nos moldes estabelecidos pelo artigo 12 da Lei Estadual Complementar nº 1.036/2008 c/c artigo 36 do decreto nº 54.911/2009, (…).”
    Fazendo o cotejo entre o paradigma de controle e a decisão reclamada, verifica-se que houve afronta ao que decidido no Tema 121, em cujo bojo reafirmou-se expressamente que apenas lei pode definir os requisitos de idade para ingresso na carreira militar, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Frisou, ainda, descaber a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. Eis a ementa do julgamento: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885. 2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas. 3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980. 5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011. 6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos.”
    Assim, constato afronta ao paradigma citado, vez que o Tribunal Bandeirante considerou a possibilidade de eliminar o candidato do certame pois superada a idade limite para o ingresso na carreira, com base no Decreto Estadual nº 54.911/09. 
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da tese definida por esta Corte no julgamento do RE 600.855, Tema 121 da repercussão geral. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de abril de 2020.
Ministro EDSON FACHIN 
Relator
Documento assinado digitalmente